Tribunal: STJ
Processo: 0035851-64.2014.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894395 - PE (2025/0107844-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE MELO REIS NETO
RODRIGO TENORIO TAVARES DE MELO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
ERIKA RODRIGUES DE SOUZA LÓCIO - PE020697
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
LINDORGELES SILVA DE FARIA - MG210079
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PROGRAMA, ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. O exame de normas de caráter local é impossível na via do recurso especial, em virtude da
2
vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
Súmula n. 280/STF,
recurso extraordinário".
. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os mesmos óbices
3
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. Agravo interno desprovido.
4

Documento eletrônico VDA51912820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 24d8a724-a562-4048-a086-96980883a35b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51912820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 24d8a724-a562-4048-a086-96980883a35b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894395 - PE (2025/0107844-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE MELO REIS NETO
RODRIGO TENORIO TAVARES DE MELO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
ERIKA RODRIGUES DE SOUZA LÓCIO - PE020697
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
LINDORGELES SILVA DE FARIA - MG210079
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PROGRAMA, ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES.
CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL. SÚMULA N. 280/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. O exame de normas de caráter local é impossível na via do recurso especial, em virtude da
2
vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
Súmula n. 280/STF,
recurso extraordinário".
. Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os mesmos óbices
3
impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional impedem a análise
a
recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
c
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
27/2/2018,
DJe de
.
8/3/2018)
. Agravo interno desprovido.
4

Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO
contra decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.046):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA, ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL
E EMBARGOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA
COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 280/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade dos óbices
apontados e ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Defende que o debate do recurso especial é o mesmo daquele que é objeto do
Tema n. 1.317/STJ, asseverando que, no mínimo, o presente recurso precisa ser
sobrestado para aguardar o fim do julgamento do tema em questão.
Repisa as razões da peça inicial de autonomia entre as ações de execução
fiscal e de embargos à execução, devendo, em razão disso, ser fixadas verbas
sucumbenciais diversas.
Requer o provimento do agravo interno.
Impugnação às fls. 1.066-1.080 (e-STJ), com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e
com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, analisou as questões
suscitadas concernentes à autonomia entre as ações de execução fiscal e de embargos
à execução e à aplicação do § 4o do
do CPC, assim asseverando em embargos
art. 90
de declaração (e-STJ, fl. 908):

Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

O acórdão embargado, resultante de julgamento de agravo interno, manteve a
decisão terminativa monocrática que, diante da quitação do crédito tributário
(pelo pagamento realizado no âmbito de PERC/ICMS), reconheceu a perda
superveniente de objeto das apelações interpostas em face da sentença
proferida nos embargos à execução fiscal NPU 0035851-64.2014.8.17.0001.
Ademais, o decisum recorrido referendou as conclusões de inexistência de
honorários pendentes de pagamento, e, bem assim, de que a verba honorária
paga na espécie (R$ 749.402,30) “remunerou de maneira satisfatória toda a
atuação administrativa e processual desenvolvida pelos causídicos que atuam
em defesa da Fazenda Estadual.
O voto que integra o acórdão embargado consignou que tais conclusões estão
amparadas, (i) em primeiro plano, na melhor interpretação do
o, §2°,
art. 2
inciso II, ‘d’ e ‘e’, e inciso III, ‘a’ da LCE 449/2021 - a norma que instituiu o
PERC/ICMS ao qual a embargada aderiu -, à luz dos princípios da
razoabilidade e da igualdade em sentido material, a conduzir ao
reconhecimento de que pagamento do percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do débito, “a título de encargos e honorários advocatícios”,
abarca os honorários devidos, indistintamente, em quaisquer ações pendentes
de julgamento que tenham como objeto o crédito objeto do programa; e, (zz)
em
, na aplicação das regras do
§3° c/c
§4°, do
obter dictum
art. 85,
art. 90,
CPC, à luz do entendimento pacífico do STJ no sentido de que os honorários
da execução e dos embargos correspondentes, somados, não podem
ultrapassar o limite máximo fixado no CPC, à vista do
efetivamente
quantum
pago (R$ 14.988.045,99) pela ora embargada.
E, com base nisso, restou expressamente registrado que “as razões recursais
[do agravo interno] não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada [a terminativa da apelação]”.
Nessa ordem de idéias, não visualizo a alegada omissão ou violação ao
§1°, IV, do CPC.
art. 489,
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas.
Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos
levantados pelas partes.
Veja-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 489
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se provimento
ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". Nesse
sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.725.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Em relação aos honorários, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob a
seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 868-874):

Eis o teor da decisão que se pretende reformar (fls. 765/771):
[...]
Quanto aos honorários, a LCE 449/2021 estabeleceu o seguinte:
[...]
Como se percebe, a LCE 449/2021, em um primeiro momento, estabeleceu
que a quitação do crédito tributário, acrescido do percentual de 5% (cinco por
cento), também implicaria quitação dos encargos da dívida e dos honorários
advocatícios, tendo, entretanto, estabelecido mais adiante que apenas
estariam abrangidos os honorários devidos na execução correspondente.
Ora, conjugando os princípios da razoabilidade e da igualdade em sentido
material, tem-se que a melhor interpretação do
o, §2°, inciso II, 'd' e 'e'. e
art. 2
inciso III, 'a' da LCE 449/2021 consiste no reconhecimento de que, "em se
tratando de créditos tributários inscritos em divida ativa” (o que se aplica ao
caso dos autos), a adesão ao PERC/1CMS impõe o pagamento de 5% (cinco
por cento) sobre o valor do débito "a título de encargos e honorários
advocatícios", honorários esses devidos, indistintamente. em quaisquer ações
pendentes de julgamento que tenham como objeto o crédito objeto do
programa.
Com efeito, os beneficiários da norma encontram-se, em essência, na mesma
situação (inadimplência perante o Fisco Estadual), tenham ou não ajuizado
ações autônomas, motivo pelo qual devem ser tratados da mesma forma.
A jurisprudência deste e. Tribunal caminha no sentido ora afirmado, consoante
se extrai dos seguintes arestos:
[...]
Apesar de tais arestos se referirem a programas instituídos por outras leis
estaduais, observa- se que tais leis possuíam, em essência, o mesmo texto da
LCE 449/2021 .
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

Essa percepção já é suficiente para ensejar conclusão de que não há
pendência de pagamento de honorários ao Estado de Pernambuco nos
presentes autos.
De qualquer, ainda que assim não fosse, merecería acolhida a linha de
argumentação desenvolvida pela Telefônica Brasil S/A, assim sintetizada:
(i) Os honorários da execução e dos embargos correspondentes, somados,
não pode ultrapassar o limite máximo fixado no CPC, conforme jurisprudência
pacífica do STJ;
(ii) Aplica-se, no caso, a regra do
§4°, do CPC, reduzindo-se à metade
art. 90,
o valor dos honorários;
(iii) A base de cálculo dos honorários, no caso, deve corresponder ao valor do
débito efetivamente pago (R$ 14.988.045,99), que é o proveito econômico
obtido pelo Estado;
(iv) Considerados os percentuais máximos do
§3°, do CPC, e a
art. 85,
redução pela metade prevista no
§4°, do CPC, "o ônus sucumbencial
art. 90,
máximo eventualmente devido pela Apelante seria RS 632.521,84" e, no
entanto, "já foi pago o montante de RS 749.402,30 a título de honorários
advocalícios no feito executivo".
[...]"
No caso em lume, a Fazenda Estadual defende que a Lei Complementar
Estadual n° 449/2021 esclarece que os honorários advocatícios incluídos no
PERC são apenas os devidos nas execuções fiscais, sem prejuízo dos
honorários advocatícios decorrentes das outras ações em que se discute o
crédito tributário (embargos à execução; ação anulatória; ação declaratória) ,
mesmo na hipótese em que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
seja exigida como requisito para adesão ao parcelamento.
Todavia, conforme consta do teor da decisão agravada, a melhor
interpretação do
o, §2°, inciso II, ‘d’ e ‘e’, e inciso III, ‘a’ da Lei
art. 2
Complementar Estadual n° 449/2021 é obtida à luz dos princípios da
razoabilidade e da igualdade em sentido material , que indicam que a
adesão ao PERC impõe o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do débito “a título de encargos e de honorários advocatícios"
devidos, indistintamente, em quaisquer ações pendentes de julgamento
que tenham como objeto o crédito objeto do programa.
Com efeito, verifica-se que, em essência, os beneficiários da norma
encontram-se em situação semelhante (inadimplência perante o Fisco
Estadual), tenham ou não apresentado embargos à execução (que, aliás,
pressupõem a prévia garantia do Juízo, e, nessa medida, proporcionam
melhor perspectiva de solvabilidade) .
Sendo assim, constata-se, em termos concretos, que o montante pago a
titulo de verba honorária no caso dos autos (R$ 749.402,30) remunera de
maneira satisfatória toda a atuação administrativa e processual
desenvolvida pelos causídicos que atuam em defesa da Fazenda Estadual.
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

Ademais, tal como registrado em
na decisão agravada, a
obter dictum
conclusão de que não há pendência de pagamento de honorários ao Estado
de Pernambuco nos autos dos embargos à execução, também derivaria da
aplicação das regras do
§3°, do CPC (quanto aos percentuais
art. 85,
máximos) e do
§4°, do CPC (redução pela metade dos honorários), à
art. 90,
luz da jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os honorários da
execução e dos embargos correspondentes, somados, não pode ultrapassar o
limite máximo fixado no CPC - tudo isso considerando-se que a base de
cálculo dos honorários, no caso, corresponde ao valor do débito efetivamente
pago (R$ 14.988.045,99). Nessa ordem de idéias, tem-se que as razões
recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Verifica-se que a questão controvertida nos autos foi solucionada com
fundamento em lei local. Logo, torna-se impossível, em recurso especial, o exame da
matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
TÉCNICO
E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL 14.107/2005. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem decidiu, após a análise de provas e do contrato, que os
serviços contratados e prestados não estariam restritos à mera prestação de
serviços de suporte técnico.
Entendimento diverso implicaria o reexame de contratos e do contexto fático-
probatório dos autos, circunstâncias que redundariam na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais, o recurso especial é inviável.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.139.382/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINTA
"NOSSA CAIXA". ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CPC/2015.
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
§2o,
LEI N. 13.286/2008.
ART. 85,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
CPC/2015.
DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática e de
cláusulas contratuais, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de legislação estadual, o que interdita o exame do recurso
especial. Com efeito, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicável ao caso
por analogia: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta ao
§2o, do
art. 85,
e essa questão não foi suscitada nos embargos de declaração
CPC/2015
opostos na origem. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
5. No tocante ao alegado dissenso jurisprudencial, o cotejo analítico nos
moldes exigidos no
§ 1o, do
e no
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma,
demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo
de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse
requisito recursal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.931.742/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

Quanto ao dissídio jurisprudencial, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do
a
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51520156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:34
Código de Controle do Documento: 977d49b6-64e7-4e53-bf4d-03accca77e84

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.894.395 / PE
Número Registro: 2025/0107844-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00358516420148170001 01048137620138170001 1048137620138170001 358516420148170001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE MELO REIS NETO
RODRIGO TENORIO TAVARES DE MELO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
ERIKA RODRIGUES DE SOUZA LÓCIO - PE020697
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
LINDORGELES SILVA DE FARIA - MG210079
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51872979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 61a5d69d-b852-44d7-abd3-ca40eda414b8

AGRAVANTE
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE MELO REIS NETO
RODRIGO TENORIO TAVARES DE MELO
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
ANDRE MENDES MOREIRA - MG087017
ERIKA RODRIGUES DE SOUZA LÓCIO - PE020697
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - SP249347
CESAR VALE ESTANISLAU - MG151831
GUILHERME CAMARGOS QUINTELA - SP304604
LINDORGELES SILVA DE FARIA - MG210079
INTERES.
: TELEFONICA DATA S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 61a5d69d-b852-44d7-abd3-ca40eda414b8